Tribunal: TJSP
Processo: 1002988-21.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Acolhimento parcial de ação de obrigação de não fazer, com impedimento para suspensão de fornecimento – Recurso da autora para afastamento do reconhecimento de fraude no medidor - Perícia oficial atestando a irregularidade na aferição do consumo – Sentença mantida – Recurso improvido.